Tribunal: TJPA
Processo: 0006078-76.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006078-76.2015.8.14.0015

APELANTE: FELIPE LIMA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DE MORTE E USO DE OBJETO SEMELHANTE À ARMA DE FOGO – PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE NÃO EVIDENCIADA
.
Comprovada a grave ameaça de morte, e ainda, o uso de objeto semelhante à arma de fogo, empreendidos para viabilizar a subtração dos bens da vítima, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FELIPE DE LIMA MARQUES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II
,
c/c art. 14, inc. II, ambos
do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto, sustentando, em síntese, não ter se utilizado de violência ou grave ameaça contra a vítima durante a prática criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que:
“(...) no dia 13 de maio de 2015, por volta das 20:20 horas, os acusados FELIPE DE LIMA MARQUES e NAGIB MARCIEL DE LIMA CUNHA JUNIOR, munidos de um simulado de arma de fogo que se assemelhava a um revólver, tentaram roubar o veículo e demais pertences da vítima MARIA ISABEL DOS SANTOS SILVA. (..)

Consta que os acusados FELIPE e NAGIB MARCIEL, com o intuito de subtrair o veículo marca FIAT SIENA EL 1.4 FLEX, PLACA OTE 9284, CHASSI 8AP372171E6083370 ANO-MODELO 2014-2014, COR CINZA, anunciaram o roubo, ordenando que a vítima colocasse a chave no contato e dirigisse o veículo. Em seguida, NAGIB MARCIEL entrou no carro peça porta de trás e sentou-se no banco, de onde passou a ameaçar de morte o neto de MARIA ISABEL, caso esta não lhe obedecesse. Entretanto, a vítima e seu neto conseguiram sair do interior do veículo e pedir socorro aos populares (...)”

Em sentença às fls. 90/94, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Postula o recorrente a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto.

A vítima, em juízo, confirmou a declaração prestada na fase policial, referindo, em síntese, que no dia dos fatos estava chegando no hospital para levar seu neto, o qual estava passando mal, quando ao sair do carro, os agentes ordenaram que ela dirigisse, mostraram uma arma e ainda ameaçaram de morte seu neto, sendo que os acusados somente não conseguiram seu intento porque a declarante conseguiu sair do carro e seu neto também. Referiu que a população conseguiu intervir e a declarante precisou ser atendida no hospital porque passou mal. Somente após os fatos soube que a arma na realidade era um simulacro.

Ratificando-se as declarações acima, tem-se os depoimentos, na fase policial e em juízo, da testemunha EMERSON ROSA DA SILVA.

Assim, a magistrada sentenciante
,
baseada no depoimento da vítima,

entendeu configurado o delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, em virtude da grave ameaça perpetrada na ação delituosa, pela ameaça de morte a uma das vítimas, bem como pelo uso de
um simulacro de arma de fogo, o qual foi apreendido (ID 4178479, pág. 14) e periciado (ID 4178481 - págs. 29/30), tornando-se inviável
a pretendida desclassificação para o crime de furto, pois o mesmo se configura quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

Na hipótese
,
tendo havido a
grave ameaça de morte de uma das vítimas, bem como

a utilização de um simulacro de arma de fogo para viabilizar a consumação do intento delitivo dos agentes,
não há dúvida de que a conduta do apelante e de seu comparsa, suprimiu a capacidade de resistência da ofendida
– só não tendo sido viabilizada a subtração dos bens da mesma, em virtude dela ter conseguido sair do carro e pedido ajuda aos populares –
subsumindo-se ao tipo penal de roubo majorado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada, inviabilizando o pleito de desclassificação para o crime de furto
, ressaltando-se que, muito embora a utilização de simulacro de arma de fogo não seja apta a configurar a causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º, artigo 157 do CP, configura a grave ameaça, elementar do delito de roubo.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DOS APELADOS - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA NEBULOSA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - DESCABIMENTO - EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE. - De rigor a manutenção das absolvições dos apelados quando o conjunto probatório é bastante frágil para ensejar as condenações. - O descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade, não contaminando o reconhecimento realizado pela vítima, que deverá ser avaliado em conjunto com as demais provas carreadas. - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes em análise quanto a um dos acusados, notadamente pela confissão judicial e relatos das testemunhas, é inviável a absolvição por ausência de provas.
- Evidenciado o emprego de grave ameaça pelo acusado, circunstância elementar do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de furto.
- O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, do STJ, notadamente quando presente a qualificação completa do menor nos autos. - Fixadas as reprimendas em consonância com os elementos extraídos dos autos, é inviável qualquer retoque. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.298101-1/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

Assim sendo, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos em tais pontos, tendo o magistrado procedido corretamente quando condenou o apelante pelo crime do art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 160 (sessenta e sessenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial fechado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 31/10/2023